Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIENE OLIVEIRA MACHADO, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Alegou que aufere renda mensal aproximada de R$6.000,00 (seis mil reais), a qual seria suficiente para custear apensas suas despesas correntes, assim como comprovaria a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Mora de aluguel e não possui imóvel próprio. Requereu “o conhecimento e provimento do presente agravo, concedendo o efeito suspensivo pleiteado, e, quanto ao mérito, se efetue a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, para que sejam deferidos à Requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita”. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Ante indícios que de não atenderia os pressupostos para a concessão da benesse, foi facultado comprovar a miserabilidade, sobrevindo petição na qual alegou que, apesar de receber remuneração acima da média, não teria condições de arcar com as despesas processuais, posto que a quase totalidade de seus ganhos é destinada a custear despesas mensais da família, tais como aluguel, água, luz, telefone, internet, transporte, alimentação, educação e saúde. É idosa, suscetível a diversas doenças relacionadas à idade avançada, o que demandaria considerável despesa com remédios e consultas médicas. Reside em local humilde e possui carro com mais de dez anos de uso, sem ostentar sinais de riqueza Reiterou o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A recorrente é servidora pública federal e vinculada ao Ministério da Saúde. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos revela situação diversa. Os contracheques anexados comprovam que a recorrente aufere renda bruta de R$5.939,63, que deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária), resta uma remuneração líquida de R$5.186,23 (ID 23866305. Embora tenha alegado inicialmente que não possuiria imóvel próprio, em sua declaração de imposto de renda consta que seu patrimônio é constituído por um imóvel residencial estimado em R$70.000,00. Não obstante, juntou cópia de contrato de aluguel, pelo qual pagaria R$930,00 (aluguel + condomínio). A título de exemplo, cita-se que a renda média familiar do brasileiro no ano de 2019 – antes dos impactos econômicos da pandemia de covid-19 – foi de R$1.438,67[1]. Em que pese sua alegação de que se submete a tratamento médico e necessita de remédios que comprometam a renda familiar, não comprovou essas despesas extraordinárias. Não trouxe ainda nenhum outro elemento de convicção que demonstrasse o comprometimento de sua subsistência, caso fosse condenada a pagar as despesas processuais. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019